Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE DEVEDORA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo alienado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial recebida por terceiro é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) determinar se há elementos que justifiquem a anulação da medida liminar de busca e apreensão concedida pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relativa à intempestividade da emenda à petição inicial não foi objeto da r. decisão vergastada, razão pela qual resta configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
4. A constituição em mora da devedora se dá pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.132.
5. A notificação foi enviada ao endereço previsto no contrato, não havendo nenhuma circunstância concreta que justifique o afastamento da tese firmada no referido tema repetitivo.
6. Tanto a notificação extrajudicial quanto a planilha de débito anexada contêm detalhamento suficiente da dívida, o que afasta a tese de fragilidade da prova documental a respeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para a constituição em mora do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro.
2. A planilha de débito e a notificação extrajudicial contendo detalhamento minucioso da dívida são suficientes para comprovar o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, não havendo que se falar em anulação da medida liminar de busca e apreensão.